Tribunal: TJBA
Processo: 8030245-66.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8030245-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. COBRANÇA DE MENSALIDADE SEM COMPROVAÇÃO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA (suscitante) e o Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca (suscitado), no âmbito da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de CINAAP – Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas, na qual o autor alega não ter firmado vínculo associativo, pleiteando a declaração de inexistência de contratação, a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia envolvendo a cobrança de mensalidade associativa não reconhecida pelo autor caracteriza relação de consumo, para fins de fixação da competência da vara especializada. III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia envolve possível falha na prestação de serviço, decorrente da cobrança indevida de mensalidade por associação que oferece serviços mediante contraprestação pecuniária, o que caracteriza a existência de relação de consumo à luz dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência consolidada do TJ/BA reconhece que demandas em que se discute a inexistência de relação jurídica com associações que promovem descontos em benefícios previdenciários devem tramitar nas varas de Relações de Consumo, diante da configuração da parte autora como consumidora. Ainda que a parte ré seja associação sem fins lucrativos, sua atuação mediante remuneração caracteriza prestação de serviço, o que a enquadra como fornecedora, nos termos do CDC. O Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais Estaduais admitem a incidência do CDC em situações análogas, especialmente quando a associação ré não comprova a adesão do autor, presumindo-se falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO Conflito de competência julgado procedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 240 e 937; CDC, arts. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8015043-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 18.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8136064-57.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 17.04.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0001046-66.2021.8.19.0007, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes, j. 31.08.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000898-95.2022.8.26.0334, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 22.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8030245-66.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o MM Juízo da 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado da 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR